Tribunal: TJSP
Processo: 1004462-94.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Registro de Imóveis – Imóvel rural – Constituição de garantia de alienação fiduciária em favor de instituição financeira cujo controle societário é detido por pessoa jurídica estrangeira – Lei no 5.709/71, art. 1o, § 1o – Orientação normativa contida na decisão da Corregedoria Geral da Justiça, que aprovou o Parecer no 461/2012-E, suspensa por força de liminar deferida na Ação Civil Originária -

Ementa:
Registro de Imóveis – Imóvel rural – Constituição de garantia de alienação fiduciária em favor de instituição financeira cujo controle societário é detido por pessoa jurídica estrangeira – Lei no 5.709/71, art. 1o, § 1o – Orientação normativa contida na decisão da Corregedoria Geral da Justiça, que aprovou o Parecer no 461/2012-E, suspensa por força de liminar deferida na Ação Civil Originária - ACO 2463, em curso perante o E. STF – Exigências mantidas – Dúvida julgada procedente – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073

Registro: 2020.0000339780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004462-94.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante NUTRIEN
AG SOLUTIONS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é apelado OFICIAL DE REGISTRO
DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE AVARÉ.
ACORDAM, em Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente),
LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE), XAVIER DE AQUINO
(DECANO), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO
CRIMINAL), MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO) E DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073

Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073 -Voto no 31.132 - Avaré - Аνάφη
2
Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073
Apelante: Nutrien Ag Solutions Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas
Ltda. (Em Recuperação Judicial)
Apelado: Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré
Voto no 31.132
Registro de Imóveis – Imóvel rural – Constituição de
garantia de alienação fiduciária em favor de instituição
financeira cujo controle societário é detido por pessoa
jurídica estrangeira – Lei no 5.709/71, art. 1o, § 1o –
Orientação normativa contida na decisão da Corregedoria
Geral da Justiça, que aprovou o Parecer no 461/2012-E,
suspensa por força de liminar deferida na Ação Civil
Originária - ACO 2463, em curso perante o E. STF –
Exigências mantidas – Dúvida julgada procedente –
Apelação não provida.
1. Trata-se de apelação interposta por Nutrien AG
Solutions Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. contra a
sentença proferida pelo MM. Juiz Corregedor Permanente do Oficial de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
da Comarca de Avaré/SP, que julgou procedente a dúvida suscitada e
manteve a recusa ao registro do instrumento particular de abertura de
crédito e seu aditivo, garantido por alienação fiduciária de parte ideal
correspondente a 94,5361536% do imóvel rural denominado Sítio do
Cerrado, objeto da matrícula no 38.463 da referida serventia imobiliária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073

Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073 -Voto no 31.132 - Avaré - Аνάφη
3
(fl. 117/120).
Alega a apelante, em síntese, que a hipótese não se
refere à aquisição de imóvel rural por estrangeiro, mas sim, à
constituição de garantia de alienação fiduciária em favor de instituição
financeira cujo controle societário é detido por pessoa jurídica
estrangeira, razão pela qual não se aplicam ao caso concreto as
restrições estabelecidas pela Lei no 5.709/1971 (fl. 128/139).
Na nota de devolução expedida (fl. 83), o Oficial
registrador formulou duas exigências: "1. Juntar a autorização do
INCRA para a aquisição, tendo em vista que a maioria do capital social
é detida por empresas estrangeiras, em atenção ao disposto no artigo
1o, § 1o, e no artigo 6o, ambos da Lei 5.709/71. A credora Nutrien AG
Solutions Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda tem como
sócias Alberta Ltd (610918) empresa canadense (0,000002) e Nutrien
AG Solutions Participações Ltda (99,9999998) e esta tem como sócias
Nutrien AG Solutions Argentina S/A - empresa argentina (0,11) e a
Alberta Ltd (610918) - empresa candense (99,89). 2. Em virtude da
autorização do INCRA solicitada no item acima, a transmissão da
propriedade resolúvel do imóvel deve ser feita através de escritura
pública (artigo 8o da Lei 5.709/71)."
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do recurso (fl. 157/161).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073

Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073 -Voto no 31.132 - Avaré - Аνάφη
4
2. Dispõe a Lei no 5.709/71 que:
"Art. 1o - O estrangeiro residente no País e a
pessoa jurídica estrangeira autorizada a
funcionar no Brasil só poderão adquirir
imóvel rural na forma prevista nesta Lei.
§ 1o - Fica, todavia, sujeita ao regime
estabelecido por esta Lei a pessoa jurídica
brasileira da qual participem, a qualquer
título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas
que tenham a maioria do seu capital social e
residam ou tenham sede no Exterior.
§ 2o - As restrições estabelecidas nesta Lei não
se aplicam aos casos de sucessão legítima,
ressalvado o disposto no art. 7o".
A matéria relativa à interpretação do § 1o do art. 1o
da Lei no 5.709/71, que para efeito das restrições de aquisição de imóvel
rural por estrangeiro equipara a pessoa jurídica brasileira que tenha sede
no exterior ou cuja maioria acionária seja estrangeira, foi objeto de
apreciação pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo1.
Em consonância com o entendimento adotado por
referido
órgão
julgador,
sobreveio
orientação
normativa
da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo no sentido de
que: "o § 1.° do artigo 1.° da Lei n.° 5.709/1971 não foi recepcionado
pela Constituição Federal de 1988, de sorte a dispensar os tabeliães e
1TJSP; Mandado de Segurança Cível 0058947-33.2012.8.26.0000; Relator
(a): Guerrieri Rezende; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de
São Paulo; Data do Julgamento: 12/09/2012; Data de Registro: 05/10/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073

Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073 -Voto no 31.132 - Avaré - Аνάφη
5
oficiais de registro de observarem as restrições e as determinações
impostas pela Lei n.° 5.709/1971 e pelo Decreto n.° 74.965/1974, bem
como do cadastramento no Portal do Extrajudicial, em relação às
pessoas jurídicas brasileiras cuja maioria do capital social se
concentre em poder de estrangeiros residentes fora do Brasil ou de
pessoas jurídicas com sede no exterior." (Parecer no 461/2012-E,
proferido nos autos do Processo CG no 83.224/2010, aprovado pelo
então Corregedor Geral da Justiça, Desembargador José Renato Nalini,
por decisão datada de 05.12.2012).
O tema voltou a ser debatido perante o Supremo
Tribunal Federal, em virtude de ação ajuizada pela União e o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária Incra contra o Estado de
São Paulo (Ação Civil Originária no 2.463), visando a declaração de
nulidade da orientação normativa contida no Parecer no 461/2012-E da
Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, acima transcrito, para o fim
de lhes assegurar a atribuição de autorizar, ou não, a aquisição de
propriedade rural, no Brasil, por pessoas jurídicas brasileiras cuja
maioria do capital social pertença a estrangeiros residentes no exterior
ou com sede em outro país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073

Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073 -Voto no 31.132 - Avaré - Аνάφη
6
Em atenção à liminar2 deferida pelo ilustre Ministro Marco Aurélio nos
autos da referida ação, foi publicado o Comunicado CG no 1577/2016
(DJe de 08.09.2016), nos seguintes termos:
“COMUNICADO CG No 1577/2016
PROCESSO No 2010/83224 - A Corregedoria
Geral da Justiça COMUNICA que, nos Autos da
Ação Cível Originária
ACO 2463
Distrito
Federal, foi deferida pelo Excelentíssimo Senhor
Ministro do Supremo Tribunal Federal, liminar
suspendendo os efeitos do Parecer no 461/12-E, de
03/12/2012, acolhido por r. decisão de 05/12/2012,
do Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral da
Justiça do Estado de São Paulo, que dispensou os
Tabeliães e Oficiais de Registro de observarem as
restrições e determinações impostas pela Lei no
5709/1971 e pelo Decreto no 74965/1974 e do
cadastramento no Portal do Extrajudicial, em
relação às pessoas jurídicas brasileiras cuja
maioria do capital social se concentre em poder de
estrangeiros residentes fora do Brasil ou de pessoas
jurídicas com sede no exterior, até o julgamento
2 Andamento processual: 01/09/2016 - Liminar deferida - Por MIN. MARCO
AURÉLIO. Em 1/9/2016. "...3. Defiro a liminar pleiteada para suspender os efeitos
do parecer no 461/12-E da Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo, até o
julgamento definitivo desta ação. 4. Considerada a identidade de objetos, apensem
este processo ao revelador da arguição de descumprimento de preceito fundamental
no 342, para julgamento conjunto. 5. Pronunciem-se os autores acerca da
contestação. 6. Vindo ao processo a manifestação, colham o parecer da
Procuradoria-Geral da República. 7. Publiquem."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073

Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073 -Voto no 31.132 - Avaré - Аνάφη
7
definitivo da ação."
Ou seja, a orientação que dispensava os Tabeliães e
Oficiais de Registro de observarem as restrições e determinações
impostas pela Lei no 5.709/1971 e pelo Decreto no 74.965/1974 e do
cadastramento no Portal do Extrajudicial, em relação às pessoas
jurídicas brasileiras cuja maioria do capital social se concentre em poder
de estrangeiros residentes fora do Brasil ou de pessoas jurídicas com
sede no exterior, está suspensa.
Logo, estando suspensa a dispensa antes autorizada,
prevalecem as restrições e determinações trazidas pela Lei no
5.709/1971 e pelo Decreto no 74.965/1974 que, assim, devem ser
observadas pelos Tabeliães e Oficiais de Registro.
E considerando que, até a presente data, não há
notícia do julgamento da ACO 2463 pelo E. Superior Tribunal Federal3,
tal orientação vem sendo cumprida pelas serventias extrajudiciais do
Estado de São Paulo. Nesse sentido, e não como interpretou a apelante,
é o Parecer no 182/2018-E nos autos do Processo no 2018/00063613 da
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo.
Acrescente-se que, sobre a aquisição de imóvel
rural por pessoa jurídica estrangeira, assim dispõem as Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça:
"Capítulo XVI, Subseção II - Dos Imóveis
Rurais
70. A pessoa jurídica estrangeira autorizada a
3 http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4598070

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073

Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073 -Voto no 31.132 - Avaré - Аνάφη
8
funcionar no Brasil somente pode adquirir
bens imóveis rurais, seja qual for a extensão,
mediante a prévia aprovação do Ministério da
Agricultura.
(...)
74. Quando o adquirente de imóvel rural for
pessoa jurídica estrangeira, da escritura
pública correspondente à aquisição constará,
obrigatoriamente, a aprovação pelo Ministério
da
Agricultura,
os
documentos
comprobatórios de sua constituição e de
licença para seu funcionamento no Brasil e,
nos casos previstos no § 3.o do art. 12 da Lei
n.o 5.709, de 7 de outubro de 1971, e no § 3.o
do art. 5.o do Decreto 74.965, de 26 de
novembro
de
1974,
a
autorização
do
Presidente da República.
74.1. O prazo de validade do deferimento do
pedido é de 30 (trinta) dias, dentro do qual
deverá ser lavrada a escritura.
75. O Tabelião de Notas, que lavrar escritura
que viole as prescrições legais atinentes à
aquisição
de
imóvel
rural
por
pessoa
estrangeira, e o Oficial de Registro de Imóveis,
que
a
registrar,
responderão
civil
e
criminalmente por tais atos”.
E também:
“Subseção VIII 1. Do Livro de Registro de
Aquisição de Imóveis Rurais por Estrangeiros
97. O Livro de Registro de Aquisição de
Imóveis Rurais por Estrangeiros terá o
formato e os lançamentos preconizados no
regulamento da lei que o instituiu.
97.1. A escrituração deste livro não dispensa a
correspondente do Livro no 2 de Registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073

Apelação Cível no 1004462-94.2019.8.26.0073 -Voto no 31.132 - Avaré - Аνάφη
9
Geral.
(...)
99. Na aquisição de imóvel rural por pessoa
estrangeira, física ou jurídica, é da essência
do ato a escritura pública, sendo vedado ao
registrador, sob pena de responsabilidade,
registrar títulos que não atendam aos
requisitos legais.
(...)
103.
Aplicam-se
as
mesmas
restrições
relativas à aquisição de imóvel rural por
estrangeiro
aos
casos
de
fusão
ou
incorporação de empresas, de alteração de
controle acionário de sociedade, ou de
transformação de pessoa jurídica nacional
para pessoa jurídica estrangeira."
Nesse cenário, havendo expressas disposições
legais e normativas sobre o tema e, ainda, considerando que a alienação
fiduciária transfere a propriedade resolúvel, o que também justifica a
exigência de autorização quando o credor é estrangeiro, mostra-se
correta a recusa formulada pelo registrador. Por conseguinte, há que ser
mantida a sentença proferida pelo MM. Juiz Corregedor Permanente.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO ANAFE
Corregedor Geral da Justiça e Relator
Assinatura Eletrônica